Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-64.2019.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001378-64.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOMIRO PADILHA DE LIMA - CPF: 280.544.581-34 (APELADO), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MICHELE JAQUELINE PEZZINI - CPF: 996.830.751-34 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001378-64.2019.8.11.0021- Água Boa.

Apelante
:
Michele Jaqueline Pezzini
.

Apelado
:
Valdomiro Padilha de Lima
.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - CÓPIA DOS CHEQUES - DOCUMENTO IDÔNEO – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSÁRIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.

(AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 29/5/2017)

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo
, até porque é cediço
que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Sumula 531 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001378-64.2019.8.11.0021- Água Boa.

Apelante
:
Michele Jaqueline Pezzini
.

Apelado
:
Valdomiro Padilha de Lima
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Michele Jaqueline Pezzini
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Água Boa
, que nos autos
da a
ção monitória proposta por
Valdomiro Padilha de Lima
, rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação monitória, para converter em título executivo judicial o débito representado nos cheques sob nº 850552 e nº 850843 emitidos em 07.07.2014 e 07.10.2014, sobre o qual deverão incidir os juros de mora desde a data da citação da embargante/requerida e correção monetária a partir da data da emissão estampada nas cártulas, condenando, ainda, a embargante ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, insurge-se a requerida, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, posto que o autor, ora apelado, não carreou aos autos documento essencial para a propositura do feito, tendo em vista tratar-se de cópias dos cheques supostamente inadimplidos, quando deveria trazer a cártula original dos títulos.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova oral requerida nos embargos monitórios.

Aduz haver nos autos a verossimilhança da alegação da prática de agiotagem e que necessitaria de prova oral para a sua comprovação.

Ao final, requer a extinção da ação por inépcia da inicial ou, subsidiariamente, a desconstituição da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 207216441, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001378-64.2019.8.11.0021- Água Boa.

Apelante
:
Michele Jaqueline Pezzini
.

Apelado
:
Valdomiro Padilha de Lima
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por
Valdomiro Padilha de Lima
em desfavor de
Michele Jaqueline Pezzini
, no qual objetiva o pagamento no valor atualizado de R$45.298,75 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), representado pelos cheques no valor de R$ 7.000,00 datado de 07.07.2014 e o segundo no valor de R$ 12.900,00, datado em 07.10.2014.

Recebida a inicial (id. 23749368), foi determinada a citação da requerida.

Devidamente citada, a requerida apresentou embargos monitórios ao id. 27169016, alegando a falta de colação dos cheques originais, a nulidade do ato jurídico ante a existência de prática de agiotagem, inaplicabilidade de juros e correção desde o vencimento do título e do excesso de requerimento.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com a improcedência da ação monitória. Impugnação aos embargos monitórios apresentados no id. 95508221.

Instados a manifestarem acerca da produção de provas, a parte autora/embargada requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a requerida requereu a produção de prova testemunhal (id. 96407788 e id. 97587714).

Ato seguinte, o juiz
a quo

rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação monitória, para converter em título executivo judicial o débito representado nos cheques sob nº 850552 e nº 850843 emitidos em 07.07.2014 e 07.10.2014, sobre o qual deverão incidir os juros de mora desde a data da citação da embargante/requerida e correção monetária a partir da data da emissão estampada nas cártulas, condenando, ainda, a embargante ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a embargante, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por inépcia da inicial, posto que o autor, ora apelado, não carreou aos autos documento essencial para a propositura da ação, tendo em vista tratar-se de cópias dos cheques supostamente inadimplidos, quando deveria trazer a cártula original dos títulos.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova oral requerida nos embargos monitórios.

Aduz haver nos autos a verossimilhança da alegação da prática de agiotagem e que necessitaria de prova oral para a sua comprovação.

Ao final, requer a extinção da ação por inépcia da inicial ou, subsidiariamente, a desconstituição da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem. De prêmio, acerca da preliminar de inépcia da inicial, em virtude do apelado ter acostado cópia dos cheques prescritos na exordial monitória,
verifico que não assiste razão a apelante.

É cediço que o cheque é um título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, sendo exigível pelo que está nele escrito.

In casu
, importante registrar, que tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra a emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos do verbete sumlar n. 531 do STJ.

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ,
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, razão pela qual é perfeitamente possível que o feito seja instruído com cópia do cheque prescrito que representa a dívida
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM A CÓPIA DO CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Cediço que o cheque, que é um título de crédito revestido de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, sendo exigível pelo que está nele escrito.

2. In casu, importante registrar que tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos da Súmula n.º 531, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, razão pela qual, in casu, perfeitamente possível que o feito seja instruído com cópia do cheque prescrito que representa a dívida.

4. A apelante, não demonstrou a quitação do cheque, limitando-se a alegar nulidade do negócio jurídico. Ora, não se pode olvidar que o cheque regularmente preenchido e assinado faz certa a existência do crédito estampado no título, de modo que a alegação nulidade do negócio jurídico exige prova cabal de sua existência, para se sobrepor à presunção de liquidez e certeza que emana dos mencionados documentos. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJMG. Rac n. 5473891-54.2018.8.09.0095; 2ª Câmara Cível. Rel. Dr. Átila Naves Amaral - Juiz de Direito Substituto em 2º Grau; j. 13.06.2023).

Dito isso,
rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.

Superado esse ponto, baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto
a relação jurídica restou devidamente comprovada pela juntada das cártulas emitidas pela recorrente, que não contesta a emissão do título, divergindo quanto à licitude do negócio entabulado, que alega ter sido originário da prática de agiotagem.

No ponto, sustenta que a produção de prova oral é imprescindível para comprovar a origem ilícita da dívida. Todavia,
não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção da prova testemunhal, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados aos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

De mais a mais,
repito
, na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao julgar o REsp 1.094.571/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 531, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Além disso, não há ilegalidade na realização de empréstimo de valores entre particulares, prática que, por si só, não configura agiotagem.

No caso, não há comprovação de ter havido cobrança de juros abusivos com prática de usura, tratando-se de meras ilações da apelante.

A propósito, bem fundamentou o douto magistrado
a quo,
veja:

“(...)
A embargante sustenta a nulidade do ato jurídico sob a alegação de que originou-se sob a prática de agiotagem pelo autor.

Entretanto, a alegação é isolada e, para que haja a atribuição do ônus da prova à parte contrária quanto a fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, é mister a verossimilhança do alegado quanto a tal prática, fato que não restou provado nos autos, sequer havendo indícios de tal conduta.

Defende ainda a embargante a incidência indevida de juros e correção monetária, uma vez que a cártula não foi apresentada, o que obstaria a incidência dos consectários legais.

Pois bem. Nos termos do art. 395 do Código Civil, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, bem como que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (art. 397, caput, do Código Civil).

O referido art. 397, caput, do Código Civil, trata mora ex re (ou automática) e exige o concurso dos seguintes requisitos: dívida líquida, certa e que não tenha sido cumprida em seu termo.

O termo inicial dos juros, nessa hipótese, deve corresponder, portanto, ao momento em que configurada a mora.

Assim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora em ação monitória para pagamento de cheque prescrito, cumpre observar o disposto no art. 52, inc. II, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque): “Art. 52. portador pode exigir do demandado: (...) II - os juros legais desde o dia da apresentação;”

No presente caso, o cheque foi emitido em 15.06.2014, porém não fora apresentado, sendo que o autor utilizou como início da base da correção monetária com início em 08.07.2014 e 08.10.2014 (data da emissão das cártulas), ou seja, de acordo com a norma legal vigente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 942, em sede e recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016).

Entretanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1768022/MG, o termo inicial dos juros de mora de cheque que não fora apresentado para compensação junto ao banco sacado “é a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 240, do CPC)”.

Dessa forma, os pedidos da ação monitória deverão ser julgados parcialmente procedentes a fim de o autor/embargado proceder com a atualização dos juros de mora a partir da citação da embargada, qual seja, 13.11.2019”.
(id. 207216434).

Nesse desiderato, a comprovação da cobrança indevida dispensa prova oral, que, acresço, ainda que mediante a prática de juros abusivos, a prova do pagamento se faz através de prova documental, não apresentada no caso em pauta.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram.

Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
”. (RAC n.

1003962-95.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J.

26.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
”
. (RAC n.

0007327-40.2019.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Joao Ferreira Filho, J. 02.08.22, negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial”.
(RAC n.

1003957-73.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.07.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024